Tribunal: TJSP
Processo: 1501579-86.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501579-86.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE
MATEUS DE SOUZA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para: (i) condenar Felipe Mateus de Souza
Ferreira por infração aos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, na forma do artigo
70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do
artigo 70, parágrafo único, do Código antedito; (ii) elevar as penas do réu para
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-
multa; e (iii) alterar o regime inicial de cumprimento das penas para o fechado,
mantida, no mais, a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501579-86.2019.8.26.0536 -Voto no 34.184
2
Apelação Criminal com Revisão no 1501579-86.2019.8.26.0536
Comarca de Guarujá
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.184
Apelação Criminal
Roubos majorados e corrupção de
menores Sentença parcialmente condenatória Recurso
ministerial objetivando a condenação do réu também pelo
crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, a
elevação das penas-base do roubo e o recrudescimento do
regime prisional
Admissibilidade
Materialidade e
autoria dos delitos suficientemente demonstradas

Palavras das vítimas e dos guardas civis assaz valiosas e
importantes na elucidação dos fatos
Réu confesso,
ademais Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Quanto à corrupção de
menor, verificada a participação de adolescente é o
quanto basta para a configuração do delito Crime formal
Inteligência da Súmula 500 do STJ
Imperiosa a
condenação do acusado também por esse delito Penas-
base do roubo elevadas em razão do emprego de violência
física na prática criminosa
Redução, em seguida, aos
mínimos legais, em face das atenuantes da confissão e
menoridade relativa
Concurso de agentes
Concurso
formal evidente entre os roubos, já que foram violados
dois patrimônios distintos Reconhecimento do concurso
material benéfico entre os delitos de roubo e corrupção de
menor Regime inicial alterado para o fechado, mercê das
circunstâncias
concretas
dos
crimes,
a
denotar
a
periculosidade do réu. Recurso ministerial provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Felipe Mateus de Souza Ferreira, por infração ao
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, foi condenado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501579-86.2019.8.26.0536 -Voto no 34.184
3
penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Na mesma decisão, Felipe foi absolvido do
crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre o Ministério Público,
pugnando pela condenação do réu também pelo crime de corrupção de
menor, pela elevação das penas-base do roubo e pelo recrudescimento
do regime prisional.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
2. O recurso ministerial comporta provimento,
destacando-se, desde logo, que a condenação foi a melhor solução ao
caso, tanto que o réu renunciou ao seu direito de recurso (fl. 209).
Com efeito, a materialidade e a autoria dos
delitos apresentam-se cumpridamente demonstradas, não apenas pelos
autos de prisão em flagrante (fls. 1/10) e de exibição, apreensão e
entrega (fls. 6/7), senão também pela prova oral amealhada nos autos
(fls. 2, 3, 4, 5 e mídia audiovisual), tanto que o sentenciado, conformado
com a condenação, renunciou ao seu direito de recurso, como visto. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501579-86.2019.8.26.0536 -Voto no 34.184
4
nessa esteira, observe-se que as vítimas confirmaram ter sofrido o
ataque patrimonial, mediante grave ameaça exercida com simulação de
porte de arma de fogo, além de violência às suas integridades físicas,
perpetradas pelo réu e pelo adolescente Geverson de Castro Oliveira, o
que encontra respaldo na confissão judicial do acusado, a qual foi
corroborada pelas seguras palavras dos ofendidos e dos guardas
municipais responsáveis pela prisão dos roubadores, tanto na delegacia
como em Juízo, tendo os agentes públicos narrado a abordagem do
apelado e seu comparsa em poder dos celulares subtraídos dos
ofendidos, momentos antes, tudo a referendar os termos da denúncia.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos, já que
as vítimas sempre afirmaram que o réu agiu em comparsaria com o
adolescente, inclusive individualizando a conduta de cada um, o que
encontra respaldo nas palavras do próprio acusado.
Não resta dúvida, também, de que a ação
delitiva atingiu o ápice do iter criminis, sobretudo porque o apelado e o
adolescente foram presos na posse dos bens subtraídos das vítimas, logo
depois de cessada a grave ameaça, distante do locus delicti, momento
em que ocorreu a localização e apreensão das rei furtivae.
Nesse contexto, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pelo
eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501579-86.2019.8.26.0536 -Voto no 34.184
5
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Por outro lado, com razão o Ministério Público
ao pleitear a condenação de Felipe também pelo crime de corrupção de
menor, mormente porque a increpação relativa ao mencionado delito
encontra inteiro respaldo no conjunto probatório, uma vez que o acusado
contou com a efetiva participação do adolescente Geverson de Castro
Oliveira, corrompendo-o ou, no mínimo, facilitando-lhe a corrupção,
como já assinalado alhures. É o quanto basta para a caracterização do
crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), que se classifica como de perigo.
E não é outra a orientação emanada do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a conduta consistente na
corrupção de menor classifica-se como delito formal e de perigo, tendo
por objetividade tutelar a moralidade dos menores contra a corrupção,
não exigindo a demonstração de efetiva e posterior corrupção penal do
menor.
Também nesse sentido, outros julgados dos
Tribunais Superiores:
“Habeas Corpus. Penal. Delito previsto no art. 244-B
da Lei n.o 8.069/90. Comprovação efetiva da corrupção
do
menor.
Prescindibilidade.
Precedentes.
Ordem
denegada. 1. É firme o entendimento nesta Corte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501579-86.2019.8.26.0536 -Voto no 34.184
6
sentido de que, para a configuração do delito
tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90,
anteriormente previsto no art. 1.o da Lei n.o
2.252/54,
são
desnecessárias
provas
da
efetiva
corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja
evidências da participação de menor de 18 anos em
crime na companhia de agente imputável, como de fato
ocorreu
na
hipótese.
Precedentes.
2.
Ordem
denegada.” 1
Por fim, importa anotar que a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, apresenta-se
consolidada na Súmula no 500: “A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal.”
Não é sem razão esse posicionamento, máxime
por prestar-se superiormente como meio de proteger a criança e o
adolescente da ação reprochável de agentes da criminalidade, impedindo
que sofram influências deletérias e altamente nocivas à formação e ao
desenvolvimento de suas personalidades, preservando-se, assim, suas
dignidades enquanto pessoas humanas.
Por outro vértice, é de fácil percepção estar-se
frente ao denominado concurso formal de crimes, em conformidade com
a regra inscrita no artigo 70, caput, do Código Penal, na medida em que
1 - STJ- HC 194.184/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501579-86.2019.8.26.0536 -Voto no 34.184
7
o réu, mediante um só desígnio, praticou, simultaneamente, os delitos de
roubo majorado e corrupção de menores, que se consumaram dentro do
mesmo contexto fático.
Passa-se, então, à análise das penas e do
regime prisional.
Na
primeira
fase,
correta
a
pretensão
ministerial ao pleitear que as penas-base do roubo sejam fixadas acima
dos mínimos legais pois, além da grave ameaça exercida com simulação
de porte de arma de fogo, os réus utilizaram de violência física
desnecessária na prática do delito, o que torna a conduta especialmente
mais gravosa, razão pela qual as sanções iniciais são elevadas de 1/6
(um sexto).
A pena do delito de corrupção de menor fica
estabelecida em 1 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva, ante a
ausência de circunstâncias modificadoras.
Ressalte-se que a elevação inicial nas penas do
roubo não terá qualquer efeito prático, uma vez que, na etapa
intermediária, as reprimendas retornam aos seus mínimos legais, pelo
que reconhecidas as circunstâncias atenuantes da confissão e
menoridade relativa do agente.
Na derradeira etapa, mantém-se o acréscimo
corretamente efetuado pelo MM. Juiz sentenciante, em face da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501579-86.2019.8.26.0536 -Voto no 34.184
8
aumento do concurso de pessoas, na razão mínima de 1/3 (um terço), e
mais 1/6 (um sexto) pelo concurso formal de crimes (dois patrimônios
distintos violados).
De outra banda, reconhecido o concurso formal
entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, haveria que se
aplicar o aumento da pena em 1/6 (um sexto), uma vez que referidos
delitos também foram praticados em meio ao mesmo contexto fático,
mediante única ação.
Todavia, em sendo o concurso material mais
benéfico ao réu, no caso vertente, aplica-se o sistema do cúmulo
material benéfico, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código
Penal, totalizando definitivamente 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, de todo adequadas e suficientes à reprovação do
crime.
Mantém-se a pena pecuniária, ora fixada em 15
(quinze) dias-multa, pois o crime do Estatuto da Criança e do
Adolescente não comina pena de multa.
Outrossim,
o
recurso
ministerial
também
merece provimento com o escopo de fixar o regime prisional fechado,
que se mostra o mais adequado e consentâneo com a espécie,
notadamente por conta das circunstâncias do crime, que permitem
vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a periculosidade revelada
pelo apelado e seu comparsa, por perpetrarem o crime em plena via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501579-86.2019.8.26.0536 -Voto no 34.184
9
pública, em concurso de agentes, mediante emprego de grave ameaça
exercida com simulação de porte de arma contra as vítimas, além de
utilizarem de violência física desnecessária, conduta essa, ademais, que
vem causando verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da
comunidade guarujaense e, por isso, está a reclamar punição efetiva e
concreta, com maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o e
59, CP).
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade,
como assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo
387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise
da possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável
somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os
ditames da Lei de Execução Penal.
3. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso ministerial para: (i) condenar Felipe Mateus de Souza
Ferreira por infração aos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, na forma
do artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90,
na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código antedito; (ii) elevar as
penas do réu para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e 15 (quinze) dias-multa; e (iii) alterar o regime inicial de
cumprimento das penas para o fechado, mantida, no mais, a r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501579-86.2019.8.26.0536 -Voto no 34.184
10
por
seus
jurídicos
fundamentos.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator